Tribunal: TJES
Processo: 5000210-88.2022.8.08.0068
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Substituição do Produto
Data de julgamento: 2024-04-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000210-88.2022.8.08.0068
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: RENISE FANTONIO SERQUEIRA
RECORRIDO: LOJAS SIPOLATTI COMERCIO E SERVICOS LTDA e outros
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DEFEITO NO FUNCIONAMENTO DO PRODUTO (TELEVISOR) APRESENTADO NO PRAZO DE GARANTIA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. NEGATIVA DE ASSISTÊNCIA. INSPEÇÃO TÉCNICA UNILATERAL. MAU USO EVIDENCIADO. PROVA NÃO IMPUGNADA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA.

Recurso Inominado nos autos n°
5000210-88.2022.8.08.0068

Recorrente: RENISE FANTONIO SERQUEIRA

Recorridos: LOJAS SIPOLATTI COMERCIO E SERVICOS LTDA e SYNAPCOM COMERCIO ELETRONICO LTDA

Relator: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

VOTO

SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

- RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual recebo-o apenas em seu efeito devolutivo, por não verificar risco de dano irreparável à parte recorrente, nos termos do art. 43 da Lei nº 9.099/95.

Defiro à parte recorrente os benefícios da Assistência Judiciária Gratuita.

Intimados, apenas o recorrido

LOJAS SIPOLATTI COMERCIO E SERVICOS LTDA
apresentou contrarrazões (ID 7282976).

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
RENISE FANTONIO SERQUEIRA
,

verifico que a parte recorrente sustenta, em síntese, que a sentença merece reforma, com a procedência de seus pleitos indenizatórios, aduzindo que o defeito apresentado no produtor (televisor) não é decorrente de mau uso e que o relatório técnico foi produzido unilateralmente pela parte recorrida, não devendo ser admitido.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95, isto porque restou evidenciada a culpa exclusiva da parte recorrente/consumidora, situação que rompe o nexo de causalidade, pressuposto ensejador do dever de indenizar. Vejamos:

O relatório técnico atesta que a peça foi danificada por uso inadequado do televisor, em desacordo com o manual e termo de garantia, pois se concluiu que o produto teve contato com líquido e/ou umidade.

[...]

Portanto, constatado o mau uso do aparelho, e não vício em peça, a improcedência é medida que se impõe.

Assim, sobre os defeitos apresentados pelo televisor adquirido pela parte recorrente, o laudo de inspeção realizado pela assistência técnica autorizada constatou que o bem teve contato com líquido/umidade, o que configura o uso inadequado do aparelho.

Além do mais,
“[...]não há que se falar em prova unilateral, já que a parte autora teve oportunidade de impugná-la no bojo do processo, ou seja, exercer seu contraditório acerca da conclusão. Entretanto, discordou da conclusão sem apresentar nada que pudesse corroborar suas impressões pessoais, o que é insuficiente para infirmar uma prova técnica”
(
sic
– ID 7282972, negritei).

Desse modo, a manutenção da sentença de 1º grau, nos termos em que foi proferida, é medida que se impõe.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
RENISE FANTONIO SERQUEIRA

e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

Na forma do art. 55 da Lei 9.099/95,
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas judiciais e honorários sucumbenciais que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.
Todavia, suspendo a exigibilidade em razão dos benefícios da assistência judiciária gratuita ora deferida.

É como voto.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)